Tribunal: TJMT
Processo: 0013804-30.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013804-30.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOSE ALVES DE SOUZA (EMBARGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), PATRICIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO), POSTO IPIRANGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 317.865.021-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.

Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos por

Patrícia Benides Guerreira de Souza e José Alves de Souza,
com fundamento nos art. 619 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 16/06/2021, desta 3ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.º 0013804-30.2018.8.11.0064, de minha relatoria, publicado em 24/06/2021, sob a alegação de contradição e omissão para fins de prequestionamento da matéria.

Colima-se aclarar suposta
contradição
consistente na alegação de que
“no tópico 2 do voto, constou a conclusão de que “... o apelante sabia da origem ilícita da porta de alumínio...”, ao passo que no tópico 3, entendeu-se que a “... condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma” (destaques no original). Nesse contexto, assevera que “Considerando que o verbo saber integra o caput do artigo 180 do Código Penal e equivale à receptação dolosa, mostra-se contraditório concluir, no tópico 2, pela presença do núcleo verbal do crime mais grave, e no tópico 3 asseverar que houve acerto na condenação do crime menos grave”
.

No que toca a
omissão
, sustenta que
“embora o v. acórdão tenha considerado, no tópico 3, que a condenação por receptação culposa ocorreu por força da “emendatio libelli” (art. 383, do CPP), o precedente supracitado de N.U0001463-20.2008.8.11.0032 aborda a necessidade da “mutatio libelli” (art. 384, do CPP) para casos de surgimento de novos elementos capazes de alterar os fatos originariamente narrados na peça acusatória”
. Afirma que o acórdão embargado
“não tratou do precedente invocado pela parte (distinguindo do caso em julgamento ou superando o entendimento), prequestiona-se os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal para fins de Recurso Especial, já que, ao desclassificar a conduta dolosa para culposa, necessário seria a observância da mutatio libelli antes de eventualmente condenar, e não apenas a emendatio libelli, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença”
.

Por fim, sustenta a existência de
contradição
, ao argumento que o perdão judicial
“foi negado pela Egrégia Segunda Instância, sob o entendimento de que, embora o Recorrente seja primário e portador de bons antecedentes, o valor do objeto é pequeno mas não ínfimo, bem como o apelante responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, o que demonstra sua culpabilidade mais acentuada, exigindo uma maior reprovação”.
Salienta que
“a contradição encontra-se no fato de que o §5º do artigo 180 do Código Penal prevê o requisito da primariedade para se aplicar o perdão judicial, sendo que tal primariedade foi precisamente reconhecida por Vossa Excelência, no tópico 5 do voto” (...) bem como que “todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram favoráveis ao réu em 1ª instância, reconhecer em segunda instância que o Recorrente possui “culpabilidade mais acentuada, exigindo uma maior reprovação”, configura contradição à individualização da pena realizada em instância singular (art.5º, XLVI, CF c/c 68 do CP), bem como equivale à reformatio in pejus, já que o acórdão está se valendo de circunstância prejudicial/negativa não reconhecida na sentença para negar o perdão”.

Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar as omissões e afastar as contradições suscitadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau ou conceder o perdão judicial ao recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, impende registrar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Patrícia Benides Guerreira de Souza e José Alves de Souza, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0013804-30.2018.8.11.0064, de minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o apelo, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – 1) DA NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO (APELANTE 2) – INOCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PRATICADO EM CONEXÃO COM INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – 2) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU O OBJETO PRODUTO DE CRIME (APELANTE 2) – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO E CONFISSÃO DA CORRÉ EM JUÍZO CONFIRMANDO A COMPRA DA RES FURTIVA POR PARTE DO APELANTE PELO VALOR DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) – 3) DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA (APELANTE 2) – INVIABILIDADE – “EMENDATIO LIBELLI” (ART. 383 DO CPP) – ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO NO SENTIDO DE QUE, DA FORMA COMO O APELANTE AGIU, DE FATO, NÃO HOUVE DOLO, MAS SIM CULPA – DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – 4) ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (APELANTE 2) – INAPLICABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – APELANTE QUE JÁ RESPONDE A PROCESSO PELO MESMO CRIME – VALOR DA RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – 5) DO PERDÃO JUDICIAL (APELANTE 2) – APLICAÇÃO DA MODALIDADE PREVISTA NO §5º, DO ARTIGO 180, DO CP – INVIABILIDADE – PERDÃO JUDICIAL QUE NÃO É RECOMENDADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – 6) DA ANULAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL (AMBOS OS APELANTES) – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 7) DA ANULAÇÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE (APELANTE 2) – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CP – 8) REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (APELANTE 1) – VIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 9) DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA

EXECUÇÃO PENAL – 10) RECURSO PROVIDO (APELANTE 1) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).

1) Se o crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial, foi praticado em conexão com infração de competência da Justiça Comum, esta será a competente para processar e julgar os delitos.

2) In casu, não há se falar em insuficiência probatória quando a res furtiva foi encontrada em poder do apelante (em seu estabelecimento comercial), bem como em razão dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão e da confissão da corré, em juízo, confirmando que efetuou a venda do produto para o apelante pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).

3) O magistrado a quo, ao analisar os fatos e provas carreados aos autos, entendeu que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merecia outra definição jurídica e, valendo-se da “emendatio libelli” (art. 383 do CPP), acabou por entender que, da forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma.

4) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que já responde a processo pela prática do mesmo delito, bem como em razão do valor da res furtiva, que ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

5) O §5º, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso, sendo inviável sua aplicação no caso em análise.

6) “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

7) Conforme disposto no artigo 46, caput, do Código Penal, a aplicação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade, o que não se verifica no caso em análise.

8) A prestação pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observadas as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, tendo em vista os parâmetros do artigo 45, § 1º, do Código Penal, restando a pena aplicada em seu mínimo legal, a pena pecuniária deve permanecer em 01 (um) salário-mínimo.

9) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem

natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

10) Recurso Provido (apelante 1) e Recurso Parcialmente Provido (apelante 2)”.
(N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

A defesa aduz que alguns pontos do r. acórdão foram contraditórios e prejudiciais ao apelante, como a afirmação no tópico 2, de que o apelante
“sabia da origem ilícita da porta de alumínio”
, que alega ser contraditória à asserção realizada no tópico 3, no sentido de que
“está correta a conclusão do d. magistrado sentenciante”
, quando entendeu por bem desclassificar a conduta atribuída a ele para a modalidade culposa, valendo-se do instituto da
“emendatio libelli”
(art. 383 do CPP).

In casu
, embora possa existir certa incoerência entre a primeira e a segunda afirmação, referentes ao mesmo tema (dolo no crime de receptação) e no mesmo contexto, posto que, o verbo “saber” integra o
caput
do artigo 180 do CP, e equivale à receptação dolosa, verifica-se dos autos que a afirmação de que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita da
res
não foi “criada” por esse relator, mas sim extraída de trecho da sentença condenatória, na qual o magistrado
a quo
afirmou:

“(...) Assim sendo, pela forma como foram encontrados os produtos no estabelecimento de propriedade do réu, os quais foram adquiridos de pessoas moradoras de rua e usuárias de drogas,
é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação
, mormente pela condição de quem os ofereceu (art. 180, §3º, CP).
(Trecho da sentença condenatória – Id. 56032980/56032981 – p. 224).

Tem-se, ainda, que a alegada contradição não gerou nenhuma impossibilidade de compreensão do julgado, tendo este relator concluído pela existência de autoria e materialidade do delito de receptação, agasalhando o entendimento do Magistrado de primeiro grau, no sentido de que,
“não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correta”
.

Dessa forma, não há se falar em contradição.

No que se refere à alegação de
omissão
, o embargante sustenta que o acórdão embargado não tratou do precedente invocado nas razões do apelo, uma vez que, no tópico 3, considerou que a condenação por receptação culposa ocorreu por força da
“emendatio libelli”
(art. 383, do CPP), e o precedente invocado (N.U0001463- 20.2008.8.11.0032) aborda a necessidade da
“mutatio libelli”
(art. 384, do CPP).

Contudo, o simples fato de o acórdão não citar o precedente invocado (N.U 0001463-20.2008.8.11.0032) pelo Embargante, nem abordar sobre o instituto da
mutatio libelli
, em nada prejudicou a defesa do embargante, sobretudo, porque, segundo entendimento pacífico na jurisprudência, ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento,
basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário esmiuçar cada uma das teses apresentadas pela defesa e dispositivos legais existentes sobre o caso
.

Aliás, o Juiz não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 155 do CPP, que permite firmar a sua convicção com base nos elementos probatórios e eventos legitimamente produzidos no âmbito da relação jurídico-processual.

Acerca do tema, transcrevo, por oportuno, trecho do voto atacado:

“o magistrado
a quo
, ao analisar os fatos e provas carreados aos autos, entendeu que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merecia outra definição jurídica e, valendo-se da “emendatio libelli” (art. 383 do CPP), acabou por entender que, da forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma (...)”.

O instituto da “emendatio libelli”, previsto no art. 383, do CPP, prevê que o juiz, quando da sentença, verificando que a tipificação não corresponde aos fatos narrados na denúncia, poderá de ofício apontar sua
correta definição jurídica
. Já o instituto da “mutatio libelli”, previsto no art. 384, do CPP, trata da hipótese em que a denúncia traz
fatos diversos da realidade
.

In casu
, alterar o cenário estabelecido pelo Titular da Ação Penal em segundo grau de jurisdição
significar-se-ia alterar os fatos narrados na exordial acusatória
, hipótese vedada pela Súmula 453 do STF:

“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Em relação a alegada
contradição nos argumentos utilizados para indeferir o pedido de concessão de perdão judicial
ao Embargante, do mesmo modo, entendo inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, isso porque, o fato de o Embargante ostentar registros criminais em sua folha de antecedentes, sobretudo, responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, exige uma maior reprovação, sendo certo que o acórdão prolatado tomou por base o que dos autos consta, sendo devidamente justificado de acordo com o que determina o art. 93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Dessa forma, da análise das razões expostas nos presentes embargos, verifica-se que o acórdão não está a merecer nenhum reparo, pois plenamente fundamentado a respeito do ponto em questão, demonstrando tão somente o inconformismo do embargante.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que as questões atinentes as contradições e a omissão alegada, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que
as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação criminal, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas
.

Imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material capaz de macular o acórdão vergastado, pois na verdade,
pretende, tão somente, com o manejo dos aclaratórios, submeter a lide a nova análise de mérito pela Câmara Criminal, não havendo qualquer mácula a ser sanada no
decisum
proferido neste grau de jurisdição, de tal sorte que lançar mão dos embargos declaratórios como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do embargante não está dentro do alcance da norma que comanda o cabimento da espécie recursal
.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Julio Fabbrini Mirabete esclarece:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

É consabido que o recorrente,
“caso discorde da solução adotada, deverá valer-se das formas de insurgência previstas na lei, para a reforma da decisão, dentre as quais evidentemente não se incluem os embargos declaratórios, dada a sua destinação específica”.
(TJSC: Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 2004.004562-0, Rel. Des. Jaime Ramos, J. em 11/5/2004).

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto,
desprovejo os presentes Embargos de Declaração
, por não vislumbrar a existência de
contradição ou omissão
, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021